Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). PROVA ORAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. CRIME FORMAL. TEMOR DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelos delitos de ameaça e contravenção de vias de fato, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com fixação de reprimenda em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para o crime de ameaça e em 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato, em regime inicial semiaberto.
2. Pedido de absolvição sob alegação de insuficiência de provas quanto a ambas as condutas imputadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão resume-se a verificar se o acervo probatório sustenta a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova oral colhida demonstra coerência e uniformidade. A vítima relata discussão com o apelante, agressão física mediante chute e ameaças de causar-lhe mal injusto e grave.
5. Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência confirmam o teor das declarações da vítima, descrevendo seu estado emocional e o comportamento alterado do acusado. O informante, irmão da vítima, reafirma ter ouvido ofensas e presenciado parte do conflito.
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima sobre a promessa idônea de mal injusto e grave, bastando o temor causado, o que se evidencia pelas medidas protetivas e pela procura imediata de auxílio estatal.
7. A contravenção de vias de fato se aperfeiçoa com o simples ato de agressão física, ainda que sem resultado lesivo. O testemunho da vítima, aliado aos depoimentos das testemunhas, comprova a ocorrência do ato e a autoria, sendo desnecessário laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça, de natureza formal, se consuma com a promessa idônea de mal injusto e grave apta a causar temor na vítima. 2. A contravenção de vias de fato configura-se com a prática de ato de violência física, dispensando-se laudo de lesão quando a prova oral é suficiente para demonstrar o fato.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1793425, ApCrim 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023, pub. 30/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1677008, 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16/03/2023, pub. 28/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1810108, 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024, pub. 16/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1782268, 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023, pub. 20/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1782342, 0702379-32.2023.8.07.0021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08/11/2023, pub. 21/11/2023.